Tribunal: TJDFT
Processo: 0716854-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. FUNDAMENTOS DEDUZÍVEIS EM PROCESSO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. CPC/15, ART. 508. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta em face da r. sentença que, em sede de querela nullitatis, extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento da existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC/15.

2. A coisa julgada material, conceituada como sendo “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, configura-se pela existência de identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, c/c art. 502 do CPC/15.

3. A Apelante alega a ausência de coisa julgada, sob o fundamento de que a causa de pedir aduzida na querela nullitatis anteriormente ajuizada (Proc. 0705414-16.2021.8.07.0006) era a inexigibilidade do título executivo objeto da Execução no 0708287-91.2018.8.07.0006, referente à cobrança de taxas condominiais, em virtude da ilegalidade da constituição do condomínio no qual o imóvel está localizado; enquanto, no presente feito, a causa de pedir é a inexigibilidade do título executivo objeto da Execução no 0708287-91.2018.8.07.0006, diante da nulidade do instrumento particular de cessão de direitos para negociação de terrenos em loteamento irregular; da existência de venda a non domino; e da decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Federal do DF, na Ação Cautelar no 2000.34.00.044686-0, determinando a suspensão dos efeitos da matricula no 145.885 e sobrestando qualquer registro, desde 13/3/2001.

4. Contudo, as questões aduzidas na presente querela nullitatis integram a causa de pedir da ação anterior (Proc. 0705414-16.2021.8.07.0006), na medida em que poderiam e deveriam ter sido nela apresentadas, sob consequência de incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC/15, nos seguintes termos: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.

5. Ademais, as partes são idênticas e, em ambos os processos, o pedido é o mesmo, qual seja, a declaração de nulidade da r. sentença proferida na Execução de taxas condominiais (Proc. no 0708287-91.2018.8.07.0006), com o fito de afastar a cobrança da dívida.

6. Apelação conhecida e não provida.